Tribunal: TJDFT
Processo: 0002005-54.2018.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. PALAVRA DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA PENA PECUNIÁRIA. ISENÇÃO. INCABÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE.

I - Dainte da teoria da serendipidade, não há qualquer irregularidade no encontro fortuito de provas, quando os agentes estavam cumprindo ordem judicial de busca e apreensão.

II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.

III - Mantem-se a condenação do réu pelo delito de porte de munição uso permitido, quando sua confissão, corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante, demonstram que ele possuía e mantinha em sua residência diversos cartuchos de variados calibres.

IV - O crime de posse ilegal de arma de fogo é de mera conduta e de perigo abstrato, configurando-se com a simples guarda do material bélico, não havendo que se falar na ocorrência de resultado lesivo

V - Sendo a pena pecuniária prevista no preceito secundário do tipo penal violado, sua aplicação é cogente, em observância ao princípio da legalidade. A hipossuficiência do réu é fator ponderado para a fixação do valor do dia-multa, não justificando sua exclusão. Ressalva-se a possibilidade de pagamento parcelado, nos termos do art. 50 do CP e 169 da LEP, cuja análise ficará a cargo do Juízo de Execução.

VI - A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.

VII - Se a sentença concedeu ao réu o direito de apelar em liberdade, não se verifica interesse no pedido de cumprimento da pena em regime de prisão domiciliar, no apelo. O pedido deverá ser apresentado ao d. Juízo da Execção, após o trânsito em julgado da sentença e expedição da carta de guia.

VIII - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.